Tribunal: TJPA
Processo: 0007095-09.2015.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007095-09.2015.8.14.0061

APELANTE: CLEAN GESTAO AMBIENTAL SERVICOS GERAIS LTDA

APELADO: JR COMERCIAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL (
SÚMULA Nª 150 DO STF E COM O ART. 206, § 5º, I, DO CC
). DEMORA DO ATO CITATÓRIO POR CULPA DO JUDICIÁRIO E NÃO DA PARTE AUTORA. REJEITADA A PREJUDICIAL DE MÉRITO. DO MÉRITO PROPRIAMENTE DITO.
PROVA QUANTO A CERTEZA E A LIQUIDEZ DO TÍTULO SEM EXECUTORIEDADE. REQUISITOS DO ART.700 DO CPC/15. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0007095-09.2015.8.14.0061

APELANTE:
CLEAN GESTAO AMBIENTAL SERVICOS GERAIS LTDA

ADVOGADO:
LIANDRO MOREIRA DA CUNHA FARO
E OUTRO

APELADO:
JR COMERCIAL LTDA

ADVOGADO:
JOAO BOSCO RODRIGUES DEMETRIO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CLEAN GESTAO AMBIENTAL SERVICOS GERAIS LTDA

visando modificar sentença proferida em
AÇÃO MONITÓRIA
movida por
JR COMERCIAL LTDA
.

A Requerente narrou que as partes mantiveram relação comercial referente a fornecimento de combustível, tendo sido emitidas 06 (seis) notas fiscais com vencimento entre 10/07/2014 a 20/09/2014, totalizando o valor não atualizado de R$ 167.327,55 (cento e sessenta e sete reais trezentos e vinte e sete mil reais e cinquenta e cinco centavos), o que motivou a propositura da presente demanda para que fosse atribuído caráter executório ao título.

A empresa demandada apresentou Embargos monitórios.

O Juízo Singular proferiu sentença julgando procedente a pretensão autoral, declarando constituído o título executivo.

Inconformada, a Requerida interpôs recurso de Apelação, alegando inicialmente a ocorrência da prescrição intercorrente.

Prosseguiu renovando suas alegações trazidas nos Embargos, no sentido de que não havia carimbo junto às assinaturas das notas fiscais, bem como excesso de cobrança, posto que os juros deviriam incidir somente após a citação.

Foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão no PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0007095-09.2015.8.14.0061

APELANTE:
CLEAN GESTAO AMBIENTAL SERVICOS GERAIS LTDA

ADVOGADO:
LIANDRO MOREIRA DA CUNHA FARO
E OUTRO

APELADO:
JR COMERCIAL LTDA

ADVOGADO:
JOAO BOSCO RODRIGUES DEMETRIO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CLEAN GESTAO AMBIENTAL SERVICOS GERAIS LTDA

visando modificar sentença proferida em
AÇÃO MONITÓRIA
movida por
JR COMERCIAL LTDA
.

Inicialmente a empresa Apelante alegou a ocorrência de prescrição intercorrente no caso em comento.

Sobre a prescrição e sua ocorrência, mister destacar o seguinte:

“A prescrição é a perda da pretensão de reparação do direito violado, em virtude da inércia do seu titular, no prazo previsto pela lei.”
[1]

Estabelece o art. 189 do Código Civil Brasileiro de 2002:

“Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206.”

Referido dispositivo disciplina a prescrição originária, que é a perda do direito de propor a ação em virtude de esta não haver sido proposta em tempo hábil, ou seja, no prazo previsto em lei.

Exige-se, portanto, a inércia do titular do direito durante um determinado lapso de tempo, previsto em lei, após o qual o titular perderá a sua pretensão. A prescrição, para se consumar, exige o decurso do tempo previsto em lei e a inércia do autor dentro desse lapso de tempo. Inexistindo qualquer um desses elementos, não há prescrição.

Acerca da prescrição intercorrente, assim destaca a doutrina:

“Prescrição intercorrente é aquela que ocorre no intervalo posterior a um momento interruptivo. Portanto, podemos dizer que prescrição intercorrente refere-se à prescrição interrompida que recomeçou a correr, extinguindo o direito de ação.(...) A Prescrição intercorrente começa a correr, instantaneamente, logo após o fato ou o momento em que ocorreu a causa determinante da interrupção. (...) Porém, não há que se falar em prescrição intercorrente quando não surgir a causa interruptiva da prescrição ou não se considerar válido o ato que tornou a prescrição interrompida ou quando o feito judicial permanece paralisado, por tempo igual ou superior a cinco anos, sem que o exequente tenha concorrido com culpa.”
[2]

Assim, para a consumação da prescrição intercorrente, deve ter ocorrido a paralisação do processo, a culpa da parte e o decurso do prazo previsto em lei.

Não havendo qualquer deles, não se configura a prescrição intercorrente.

No caso em tela,
observa-se que o prazo da prescrição intercorrente aplicável a lide é o de 5 (cinco) anos, em harmonia à Súmula nª 150 do STF e com o Art. 206, § 5º, I, do CC

Súmula nª 150 do STF
-
prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.

Art. 206 do CC/2002
. Prescreve:

§ 5º Em cinco anos:

I -
a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

Analisando a cronologia dos atos praticados no processo, a sentença bem os destacou em seu relatório, senão vejamos:

No dia 08/06/2015 foi proferido despacho inicial determinando a citação da ré para pagamento, tendo sido expedido a competente carta precatória em 16/09/2015 (ID 28711593, pág. 25); a primeira tentativa de citação revelou-se frustrada por mudança de endereço, conforme certidão lavrada em 10/08/2018 (ID 28711595, pág. 06).

A referida carta precatória foi juntada aos autos em 09/10/2018 (termo de juntada no ID 28711594, pág. 30), tendo o advogado feito carga dos autos em 09/11/2018, informando novo endereço em 12/11/2018 (ressalto que o advogado diligenciou a carga sem ter sido intimado).

Em 31/01/2019 foi determinada a expedição de carta precatória ao novo endereço informado (ID 28711595, pág. 25), tendo sido pagas as custas ainda em 2019, logo após o despacho.

A partir de então, os autos ficaram paralisados até a migração para o PJe (período da pandemia), só tendo sido efetivamente expedida a carta em 09/03/2022 (ID 53336051) e finalmente cumprida em 21/05/2022 (ID 64053499).

In casu,
o decurso do prazo se deu por erro do Judiciário, claramente também por conta da dificuldade de cumprimento do ato citatório em razão do terrível período pandêmico.

Portanto, não se pode atribuir a culpa pela demora à inércia da parte, afastando-se, com isso, qualquer possibilidade de se falar em prescrição intercorrente.

Logo, rejeito a prejudicial de mérito.

No mérito propriamente dito, melhor sorte não há para a Apelante em suas alegações, senão vejamos.

É sabido que a ação monitória é procedimento de rito especial cujo objetivo é atribuir executividade a dívida que possua certeza e liquidez.

No caso em tela
,
há nos autos notas fiscais juntadas e canhotos assinados em nome de “Carla” (ID 28711593, págs. 13 e 15),além de um email detalhando uma visita pessoal com a cobrança pelas notas à uma funcionaria de nome Izabel Amorim, com cópia para o setor financeiro da requerida.

Ressalte-se que em nenhum momento houve qualquer negativa de relação comercial entre as partes, tendo apenas a Apelante questionado uma ausência de carimbo nas notas, que certamente não tem força para reformar a sentença em seus termos.

Quanto à incidência dos juros de mora, que a Apelante alega deva ser a partir da citação, tenho que sua tese afronta o entendimento do STJ, conforme explanado em sentença, posto que a Corte Superior tem o entendimento uníssono no sentido de que os juros incidem a partir do vencimento da dívida, senão vejamos:

CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. AÇÃO MONITÓRIA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. DÍVIDA POSITIVA, LÍQUIDA E COM TERMO CERTO. MORA EX RE. JUROS INCIDENTES A PARTIR DO VENCIMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. Não é o meio judicial de cobrança da dívida que define o termo inicial dos juros moratórios nas relações contratuais, mas sim a natureza da obrigação ou a determinação legal de que haja interpelação judicial ou extrajudicial para a formal constituição do devedor em mora. 2. Interpretando-se os arts. 960, 961 e 962 do CC de 1916 (correspondentes aos arts. 390, 397 e 398 do CC/2002), infere-se que a mora do devedor pode-se configurar de distintas formas, de acordo com a natureza da relação jurídico-material estabelecida entre as partes ou conforme exigência legal. Assim, em caso de: (I) responsabilidade contratual, relativa à obrigação positiva e líquida e com termo certo, da qual resulta a mora ex re, os juros moratórios incidem a partir do vencimento; (II) responsabilidade contratual que não possui termo previamente determinado ou que a lei exige interpelação, na qual o inadimplemento leva à mora ex persona, o termo inicial dos juros de mora será, normalmente, a data da notificação ou protesto, quando for exigida interpelação extrajudicial, e a data da citação, quando exigir-se a interpelação judicial; (III) obrigação de não fazer, negativa, o devedor é havido por inadimplente desde o dia em que pratica o ato que lhe era vedado, ficando, assim, constituído em mora nesta data; (IV) responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ). 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Especial, ainda que o débito seja cobrado por meio de ação monitória, se a obrigação for positiva e líquida e com vencimento certo, devem os juros de mora fluírem a partir da data do inadimplemento - a do respectivo vencimento -, nos termos em que definido na relação de direito material. Precedentes (EREsp 1.250.382/RS). 4. A hipótese dos autos, conforme delineado pelas instâncias ordinárias, traz a cobrança dos devedores, por intermédio do ajuizamento contra estes de ação monitória, de obrigação constante de contrato de abertura de crédito em conta corrente, inadimplida nos anos de 1995 e 1996, figurando como credora a antiga Caixa Econômica Estadual, sucedida pelo Estado do Rio Grande do Sul, o ora embargante. Em tal contrato havia previsão expressa de incidência de juros moratórios em caso de inadimplemento da obrigação de pagamento, de natureza positiva e líquida, no vencimento certo. Portanto, tratava-se de obrigação contratual cujo inadimplemento, por si só, levava à constituição do devedor em mora, desde a data do vencimento (mora ex re ou automática), de maneira que os juros moratórios devem incidir a partir do inadimplemento da obrigação. 5. A jurisprudência desta Corte reconhece no manejo de ação monitória aptidão para demonstração da natureza positiva e líquida da obrigação constante de contrato de abertura de crédito em conta corrente, com obtenção de provimento judicial nesse sentido, assim como a possibilidade de emissão de título executivo extrajudicial originado em saldo devedor decorrente daquele contrato. 6. Embargos de divergência providos.

(STJ - EAREsp: 502132 RS 2014/0085724-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/05/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 03/08/2021)

Deste modo, não há outro desfecho para a presente demanda, sendo que o desprovimento do seu apelo é medida impositiva.

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

[1]
Gagliano, Pablo Stolze e Pamplona Filho, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil. Editora Saraiva. 5ª edição. 2004. P. 476.

[2]
Idem
. P. 340.

Belém, 21/02/2025